Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto tentado encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o relato firme e coeso das testemunhas, aliados às circunstâncias do caso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP.
IV - Para reconhecimento da atipicidade material da conduta pela insignificância, devem estar configuradas “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
V - Inviável o reconhecimento da insignificância quando o furto é de cabos de energia elétrica de propriedade de concessionária prestadora de serviço público, conduta suficiente para provocar prejuízo à coletividade.
VI - Recurso conhecido e desprovido.